Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o , DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA.

1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2. O § 3o do art. 99, do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente de manifestação da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado.

3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra situação de endividamento voluntário do recorrente, o que não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça.

4. Agravo de instrumento não provido.